Tribunal: STF
Processo: RE 1533016
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AGENTE POLÍTICO - ATOS DE IMPROBIDADE - PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE CARÁTER EDUCACIONAL, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL - VIOLAÇÃO DO ART. 37, 'CAPUT' E § 1°, DA CR/88 - IMPROBIDADE CONFIGURADA (ARTIGOS 9 E 11 DA LEI 8.429/92) - DESNECESSIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PENAS DO ART. 12 DA LEI 8.429/92 - SENTENÇA MANTIDA. Constatando-se a veiculação de publicações institucionais, custeadas com verba pública, com nítido intuito de promoção pessoal do gestor municipal, com desvio às funções educativa, informativa ou de orientação social (art. 37, § 10, da CR), em violação aos princípios da impessoalidade e lealdade às instituições e auferindo-se vantagem ilícita, restam configurados os atos de improbidade administrativa. Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, o julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, se houver, não havendo que se aplicar indiscriminadamente todas as sanções ali previstas”. (eDOC 76 – ID: 535ac8e9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 15, V, e 37, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 89 – ID: d0737c00)



    Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos atos praticados por Prefeitos, em razão da existência de regime próprio de responsabilização dos agentes políticos por crime de responsabilidade.



    Afirma-se que houve cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção de provas técnicas, aduzindo-se que “não poderia, data venia, o v. acórdão recorrido deixar de deferir a prova, sobretudo porque está a condenar o recorrente em função da ausência dessa mesma prova, apesar da questão exigir conhecimentos técnicos”. (eDOC 89 – ID: d0737c00, p. 18)



    O recurso extraordinário foi sobrestado em razão do tema 576 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 95 – ID: 0ec91b19)



    Após, em sede de juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, “com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelos Temas n° 576 (RE n° 976.566/PA) e n° 660 (ARE n° 748.371/MT)”. (eDOC 123 – ID: 49dd6919, p. 3)



    O recorrente interpôs agravo, requerendo, em suma, a aplicação retroativa das disposições da Lei nº 14.230/2021, ocasião em que o Primeiro Vice-Presidente do TJMG reconsiderou decisão anterior e admitiu o recurso extraordinário. 



    Assim, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece parcial provimento. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento no sentido de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à alegação de inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 contra o Prefeito, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 576 da repercussão geral, assentou que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias” (RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019 – grifo nosso)  



    Logo, não merece prosperar a tese suscitada pelo recorrente nesse ponto, estando o acórdão impugnado devidamente alinhado à jurisprudência desta Corte. 



    No mais, extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau tipificou a conduta do ora recorrente (utilização de publicidade institucional paga com verba pública para se autopromover) no art. 9º, XII, e no art. 11, I, da Lei 8.429/92, o que deu ensejo à aplicação das penas de “ressarcimento integral do dano, que consiste no ressarcimento dos valores gastos com as edições dos jornais 366, 367, 368, 372, 373, 376 e 378, atualizados e com juros legais e pagamento de multa civil no valor de três vezes ao ressarcimento devido em favor da municipalidade.” (eDOC 50, p. 20)



    Verifica-se ainda que o Tribunal de origem ao manter a sentença reforçou que a conduta foi praticada a título doloso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A ação e pretensão exordiais embasam-se em suposto ato de improbidade praticado pelo réu, ora primeiro apelante, enquanto Prefeito Municipal de Barbacena, consistente em publicidade institucional desvirtuada, realizada com intuito de promoção pessoal. 



    Segundo narra a inicial, a análise perfunctória de exemplares do diário oficial do Município de Barbacena, denominado "Barbacena - Órgão Oficial do Município de Barbacena", notadamente a partir de outubro de 2007, comprova o total desvirtuamento das regras de propaganda institucional, permitida pela Constituição da República, em prol da publicidade pessoal do então Chefe do Poder Executivo Municipal. Argumentou-se haver constante presença de reportagens, menções, notas de homenagens, fotos, entrevistas e opiniões pessoais do Prefeito, como se o diário oficial fosse um instrumento publicitário de divulgação das realizações e dos feitos políticos do alcaide municipal, e não instrumento oficial de publicidade dos atos, programas, obras e serviços públicos, com caráter educativo, informativo ou de orientação social, como manda a Constituição Federal. 



    Segundo o Ministério Público, o fato denunciado nos autos subsume-se às hipóteses previstas no art. 9, caput e inciso XII, art. 10, inciso, XI, e art. 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/92, que assim enunciam:



    (...)



    Vale lembrar que a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9 e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10. 



    Diante desse contexto, e após detida análise dos autos, constata-se que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois comprovada a prática de atos ímprobos pelo apelado, nos termos do art.9, inciso II, e art.11, caput e inciso I, acima transcritos. 



    Conforme dispõe o § 1° do art. 37 da CR: 



    ‘1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos’. 



    Da literalidade do dispositivo, decorre que a intenção do constituinte foi determinar que a propaganda deva ter ênfase educativa, informativa ou de orientação social, sendo absolutamente contrário ao comando constitucional qualquer tipo de benefício individual. 



    No entanto, forçoso reconhecer que a vedação à publicação de nomes, símbolos ou imagens não é generalizada, sendo proibida tal publicação quando caracterizar promoção pessoal de agentes públicos. 



    Assim, a mera utilização, pelo administrador público, de símbolos, nomes e imagens na publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas não acarretam, por si só, violação à norma constitucional, devendo estar evidenciada a intenção de auferir beneficio individual, ou seja, de se autopromover às custas do erário público. 



    (...)



    No caso concreto e específico, analisando o conteúdo dos diversos exemplares do diário oficial do Município de Barbacena, acostados aos autos, verifica-se que se extrapolou a finalidade meramente informativa, educativa e de orientação social previstas na Constituição da República. 



    Com efeito, constata-se que tais expedientes foram utilizados para informar e orientar a população acerca de programas e serviços disponibilizados pelo Município, mas nitidamente vinculados à pessoa do então Prefeito Municipal, e com claro intuito de enaltecer as atitudes e qualidades pessoais deste. 



    Houve, assim, patente violação aos princípios da moralidade e publicidade. 



    (...)



    Diante desse contexto probatório, torna-se inequívoco que a publicidade não se limitou a divulgar informações de interesse do Município e de sua população, demonstrando a pretensão de relacionar os feitos ali veiculados à gestão do Prefeito requerido, com claro intuito de autopromoção deste. 



    O fato é que as publicações davam excessivo destaque à figura do Prefeito Municipal e a suas opiniões/manifestações, não se restringindo a noticiar os atos governamentais e os acontecimentos de interesse da população. 



    Pela leitura das matérias publicadas, extrai-se que os atos e serviços públicos prestados pelo Município, além de parcerias e convênios, são, na grande maioria das vezes, atribuídos ao Prefeito, como se fossem conquistas pessoais suas e não fruto de trabalho de todo o governo e da Administração Pública, como realmente o são. 



    Como cediço, por expressa vedação constitucional, a propaganda - institucional, financiada por recursos públicos, não se destina à divulgação do desempenho do agente político. 



    (...)



    Por tudo isso, restou comprovado que o apelado atuou em desvio de finalidade, valendo-se de suposta publicidade estritamente institucional para enaltecer os benefícios de sua gestão no Município de Barbacena, promovendo, assim, seu nome e sua figura pessoal. Dessa forma, atentou contra os princípios da Administração Pública, notadamente a legalidade, moralidade e impessoalidade, além de auferir vantagem ilícita, incorrendo nos atos de improbidade administrativa descritos no artigo 9, caput e inciso XII e 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/92. 



    Por todo o exposto, restou configurado, a convencer, a prática de ato de improbidade administrativa pelo réu/primeiro apelante, que atuou em desvio de finalidade, valendo-se de suposta publicidade institucional, paga pelo erário, para enaltecer os benefícios de sua gestão no Município de Barbacena, promovendo, assim, seu nome e sua figura pessoal; e tudo isso de forma continuada, reiterada, em inúmeras publicações. 



    Outrossim, evidente a presença do dolo, em razão da conduta do requerido de se utilizar de verba pública para autopromoção e publicidade eleitoral. 



    (...)”. (eDOC 76 – ID: 535ac8e9, p. 20-28)  



     



    Inicialmente, cumpre registrar que no curso da presente ação de improbidade administrativa, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:



     Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original: 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,e notadamente: 



      I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais; 



    V - frustrar a licitude de concurso público; 



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso) 



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:



     Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado);



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; 



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; 



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. 



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. 



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. 



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso) 



    Como se percebe, a nova legislação alterou prodigiosamente o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11). Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII); e (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que: 



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade. 



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo. 



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11. 



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”. 



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública. 



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta”. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52.) 



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado.



     No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações. 



    Tenho, portanto, que a ratio decidendi do ARE 843989 (Tema 1.199) quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso conduz à conclusão de que as novas disposições da Lei 8.429/1992 são plenamente aplicáveis ao caso concreto.



    Ato contínuo, conclui-se que a redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade com fundamento unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente neste processo, com a redação atual, que não mais permite a condenação meramente por ofensa aos princípios da Administração Pública, sem restar devidamente demonstrada a prática de alguma das condutas descritas nos seus incisos. Da mesma forma, a condenação com base no art. 11, I, da LIA, que restou revogado pela Lei nº 14.230/2021 deve ser afastada.



    Feitas essas considerações, conclui-se que a condenação do ora recorrente quanto à conduta tipificada no art. 9, XII, Lei nº 8.429/1992 (perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza), não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posto que devidamente reconhecida a prática de conduta dolosa. 



    No entanto, com relação à imputação da conduta descrita no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, há que se prover o recurso extraordinário. Isso porque, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento no caput do art. 11, bem como na revogação de seu inciso I, da Lei 8.429/1992, constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão recorrido neste ponto, impondo-se a sua reforma.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que condenou o recorrente pela prática da conduta descrita no art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, determinando que outro seja proferido, observando o entendimento do STF sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente